Tribunal: TJSP
Processo: 1009935-62.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS.
Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Recurso da autora
Princípio da dialeticidade. Alegação de inobservância afastada. A autora, em suas razões recursais, não apenas manifestou inconformismo com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS.
Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Recurso da autora
Princípio da dialeticidade. Alegação de inobservância afastada. A autora, em suas razões recursais, não apenas manifestou inconformismo com a sentença proferida, como também apontou os motivos de fato e de direito a justificar o pedido de majoração do quantum indenizatório.
Pedido de majoração. Indenização por dano moral devida, "quantum" arbitrado em primeiro grau, R$ 5.000,00 adequado à repercussão do dano e condição socioeconômica das partes. Importe pretendido de R$ 10.000,00 excessivo considerando os fatos descritos.
Juros de mora. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, ou seja, a data de cada um dos descontos. Se declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, a responsabilidade é extracontratual, com incidência do disposto na súmula 54, do c. STJ.
Recurso da autora provido em parte.